Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-13.2018.8.11.0082
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001392-13.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLEI ANTONIO DE MARCH - CPF: 656.915.559-87 (APELADO), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (APELANTE), MOACIR PERRI NETO - CPF: 020.790.951-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/1998 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA E PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios movidos por
Vanderlei Antonio de March
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo apelante/denunciado e negou-lhe provimento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e obscuridade na decisão embargada, no que concerne a possibilidade de reconhecimento de nulidade absoluta por qualquer meio e fase do processo.

Alega a prática de ato processuais por advogado sem procuração nos autos, bem como a ausência pessoal do acusado na audiência preliminar, sendo a transação firmada por mandatário.

Ainda, afirma a possibilidade da concessão de
sursis
processual ao embargante.

Ao final, requer a reforma do julgado, a fim de decretar a nulidade absoluta e integral do presente processo, além de prequestionar a matéria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no id. 132530173, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios
, na medida em que o embargante se limitou a arguir questões processuais preclusas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 83, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 619, do Código de Processo Penal.

Da análise dos autos, vê-se que foi apresentado recurso inominado subscrito por advogada com procuração outorgada nos autos, a
Dra. Mariangely Menegazzo Medeiros - OAB/MT nº 19.958 (id. 115775541)
, no qual argui
, em preliminar, o
pedido de suspensão condicional do processo
.

No mérito, alega: a) a
ausência de autoria delitiva;

b)
o
princípio da insignificância;

c)
o
princípio do
in dubio pro reo

e d)
a
diminuição das penas de multa e da restritiva de

direitos

(id. 115775540).

O recurso foi pautado para a sessão de julgamento do dia 18/04/2022.
Na sequência, foi

apresentado
pedido de adiamento
, ao argumento de que o causídico, o Dr. Moacir Perri Neto – OAB/MT nº 26.822, assumiu a representação processual
na data de 13/04/2022
e, considerando o feriado prolongado e compromissos assumidos anteriormente com seus familiares, não teria tempo hábil para se preparar para a realização de sustentação oral (id. 124752198).

O referido pleito foi indeferido, ante a ausência de previsão legal, conforme decisão prolatada no id. 124799658.

Empós, comprovada as tentativas infrutíferas de cadastrar a solicitação de sustentação oral (ids. nºs 124896665/124896668), o recurso
foi adiado para a sessão de julgamento do dia
25/04/2022
.

No dia
24/04/2022
(id. 125422159),
o denunciado, por meio de seu causídico, apresentou
suscitação de questão de ordem,
alegando a nulidade absoluta, ao argumento de que os atos processuais foram praticados por advogados sem procuração nos autos. Ainda, aduz a nulidade da audiência preliminar, em razão da ausência pessoal do acusado e da transação penal firmada por mandatário. Ao final, requer a decretação da nulidade absoluta e integral do processo.

Na sessão do dia
25/04/2022
,
por unanimidade, conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento (id. 125715675).

Nas razões recursais (id. 126278679), o embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade na decisão embargada, no que concerne ao reconhecimento de nulidade absoluta por qualquer meio e fase do processo, alegando, ainda,
a
possibilidade da concessão de
sursis
processual,
além de prequestionar a matéria.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 132530173, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, na medida em que o embargante se limitou a arguir questões processuais preclusas.

Pois bem. Consoante prevê o art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Ademais, como se sabe, “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
(Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal) –
o que não ocorreu na hipótese em tela.

Da análise dos autos, vê-se que as nulidades apontadas pelo embargante teriam ocorrido durante a instrução do feito.
Todavia, é certo que as questões

não foram suscitadas no momento oportuno, nem tampouco foram questionadas pela defesa por ocasião das alegações finais, ou da interposição do recurso inominado, bem como não restou demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo concreto ao réu
,
não bastando a alegação de prejuízo presumido à parte.

Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de que as nulidades ainda que denominadas absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ TRÊS ANOS DO AJUIZAMENTO DO WRIT. TRÂNSITO EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, TAMBÉM, HÁ TRÊS ANOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NOVA OITIVA DA VÍTIMA QUE TERIA MUDADO A SUA VERSÃO DOS FATOS NO CONSELHO TUTELAR. REVISÃO CRIMINAL. INSTITUTO JURÍDICO ADEQUADO PARA A ANÁLISE DESSA QUESTÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido cerca de três anos, entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que ocorreram as supostas ilegalidades. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
(...)
(HC 569.716/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) (grifei)

Ainda, conforme consignado na decisão embargada,
não merece acolhimento o pleito de suspensão condicional do processo, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
eventual omissão do órgão acusatório ou ilegalidade na negativa do benefício da suspensão condicional do processo deve ser arguida no momento oportuno pela defesa, sob pena de preclusão
(AgRg no AREsp 1562777/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). (grifei)

Oportunamente, urge salientar que restou consignado na sessão de julgamento do dia 25/04/2022, por este douto Relator, quando da sustentação oral realizada pelo nobre causídico, que restou
indeferida
a petição protocolada no
id. 125422159 (
em 24/04/2022
)
, em razão da possibilidade de manifestação no recurso inominado, somado ao fato da arguição ter ocorrido somente após a designação do julgamento do apelo.

Logo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÃO FAKE MONEY. COMPARTILHAMENTO DE DADOS OBTIDOS PELA RECEITA FEDERAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO COM POSTERIOR REPRESENTAÇÃO CRIMINAL PARA FINS PENAIS AOS ÓRGÃOS DA PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO NO CASO OS AUTOS. INCIDÊNCIA DA TESE 990 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIÁVEL.

I -
Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
.
Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência
. Não constituem, portanto, recurso de revisão.

II -
Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante
.

III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no RHC 155.552/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022) (grifei)

Ainda, objetiva prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022